Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DESABONADORES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste na pretensão de fixação de guarda provisória unilateral para a Genitora.
2. Em ações que versam sobre guarda de menor é imperiosa a observância da prevalência de seus interesses sobre os demais bens e interesses tutelados, nos termos do art. 33 do ECA.
3. Os autos revelam que se trata de criança bem cuidada, contudo há dúvida acerca do convívio do menor com o Genitor, bem como provas de conduta deste consistente em possíveis atos de alienação parental descritos no art. 2o, § 2o, da Lei 12.318/10. 3.1 Contudo, não há risco ao menor em conviver com o Genitor que justifique a guarda unilateral exercida pela Genitora.
4. Diante da dificuldade de comunicação, o melhor é que as regras de convívio sejam bem detalhadas, de modo a não permitir interpretações dúbias ou desculpas de qualquer das partes.
5. A guarda compartilhada configura-se quando o tempo de convívio com o filho é dividido de forma equilibrada entre os pais, sempre tendo em vista as condições fáticas e o interesse da criança. De acordo com o disposto no art. 1.583, § 3o, do Código Civil, deve ser fixada uma base de moradia para a criança, que deverá ser aquela que melhor atenda não aos interesses dos pais, mas aos interesses da própria criança.
6. Alterar o lar de referência materno pode representar significativa mudança na rotina do menor, com eventuais repercussões psicológicas, não recomendáveis para sua formação saudável.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a guarda compartilhada, com a fixação do lar de referência no domicílio materno, até o trânsito em julgado da solução de mérito da demanda de origem. O regime de convivência deverá ser dividido de forma equilibrada entre mãe e pai, e será objeto de decisão pelo Juízo de origem. Sem majoração de honorários advocatícios.